Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEITO NÃO EMPREGADO NOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o habeas corpus) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao art. 97 da CF quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do CPP) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. Precedentes.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.

3. O próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e as anotações na folha criminal do paciente recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

4. ORDEM DENEGADA.